Tribunal: TJES
Processo: 0024340-74.2019.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024340-74.2019.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU COELHO MONTEIRO
RECORRIDO: CASSIA TEIXEIRA COUTO SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Alegação de fraude na aquisição de veículo em nome do requerido. Ausência de prova da inexistência de propriedade. Responsabilidade civil objetiva do proprietário aparente do veículo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0024340-74.2019.8.08.0347

RECORRENTE: ELIZEU COELHO MONTEIRO

RECORRIDO: CASSIA TEIXEIRA COUTO SILVA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Alegação de fraude na aquisição de veículo em nome do requerido. Ausência de prova da inexistência de propriedade. Responsabilidade civil objetiva do proprietário aparente do veículo. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

I - CASO EM EXAME

01. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais proposta em razão de colisão traseira, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento do valor pago a título de franquia do seguro de seu veículo. O requerido, indicado como proprietário do veículo causador, alega não ser o verdadeiro proprietário e sustenta ter sido vítima de fraude na contratação do financiamento do automóvel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do recorrente, na qualidade de proprietário formal do veículo, frente ao acidente de trânsito em questão, em que pese sua alegação de inexistência de relação com o bem, fundada em suposta fraude ainda não reconhecida judicialmente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Inicialmente, quanto à alegada incompetência territorial do juízo de origem, observa-se que a ação foi proposta no foro do domicílio do autor, local também do fato danoso, o que está em consonância com o art. 53, V, do CPC e art. 4º, III, da Lei 9.099/95. Assim, afasta-se a preliminar.

04. No tocante à ilegitimidade passiva, a documentação constante nos autos indica que o recorrente figura como proprietário do veículo envolvido no acidente, conforme dados do DETRAN. Ainda que alegue ser vítima de fraude, não houve, até o presente momento, reconhecimento judicial da falsidade contratual, tampouco medida judicial para exclusão do bem do seu nome.

05. A jurisprudência dominante estabelece que a responsabilidade civil do proprietário do veículo por danos decorrentes de acidente de trânsito é
objetiva
, nos moldes do art. 927 do Código Civil, quando vinculada à sua condição de proprietário, independentemente de ser o condutor no momento do sinistro. Essa responsabilidade é presumida a partir da titularidade do bem, e cabe ao proprietário demonstrar, de forma clara e inequívoca, que não mais detinha a posse ou que houve alienação anterior ao evento danoso ou outro fato extintivo do direito autoral, como o de falsidade documental do veículo. Vejamos entendimento do E. TJ/ES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A responsabilidade do proprietário de veículo automotor é objetiva e solidária pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causados por culpa do condutor . II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00136177320118080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 3ª Câmara Cível, 04/12/2024)

06. No presente caso, o recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, que desconhecia a contratação do financiamento e que teria ajuizado ação para reconhecimento da fraude. Entretanto, a referida ação encontra-se ainda
em fase pericial
, sem qualquer decisão que descarte sua responsabilidade ou que determine a retirada do veículo do seu nome junto ao órgão de trânsito.

07. A responsabilidade do proprietário decorre, portanto, do descumprimento do dever de cuidado com o bem que se encontra juridicamente sob sua titularidade, incidindo sobre ele a presunção legal de responsabilidade pelo evento danoso. Essa presunção não foi elidida nos autos.

08. Assim, não demonstrada a exclusão de sua responsabilidade, tampouco a ocorrência de fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito, deve o recorrente arcar com o pagamento da indenização devida à parte autora, conforme fixado na sentença, sem prejuízo de eventual direito de regresso, nos termos do art. 934 do Código Civil.

09. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Diante do exposto, aplica-se ao caso o Enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que resta mantida a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11
.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. 12. 12. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 1º do CPC.
Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir ao recorrente a justiça gratuita.
Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"O proprietário formal do veículo responde pelos danos causados em acidente de trânsito, salvo prova inequívoca da ausência de relação de propriedade ou posse, sendo insuficiente, para sua exclusão, a simples alegação de fraude sem reconhecimento judicial.".

_________

Dispositivo relevante citado
:
artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 373 do CPC; art. 28, 29, II, e 34 do CTB.

Jurisprudência Relevante:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00136177320118080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 3ª Câmara Cível, 04/12/2024
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)